Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.

2. Impõe-se o afastamento da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP se a vítima manifestou, em audiência judicial, explícito desinteresse em receber qualquer tipo de indenização do apelante.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.